Tribunal: TJPA
Processo: 0800406-63.2024.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800406-63.2024.8.14.0007

APELANTE: JOSINALDO ALMEIDA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 25 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 180 do Código Penal e art. 306 da Lei nº 9.503/1997, em concurso material (art. 69 do CP). Pretensão recursal de absolvição quanto ao delito de receptação, sob alegação de ausência de dolo e insuficiência probatória. Pedido subsidiário de afastamento da pena de multa, por hipossuficiência do réu assistido pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há provas suficientes para a condenação pelo crime de receptação dolosa, diante da posse de motocicleta com registro de roubo, sem identificação e com sinais de adulteração;

(ii) é possível afastar a pena de multa imposta, em razão da assistência da Defensoria Pública ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Autoria e materialidade do delito de receptação devidamente comprovadas por depoimentos de testemunhas e documentos oficiais, indicando posse consciente de motocicleta produto de crime, com sinais de adulteração e ausência de documentação.

4. Alegação de boa-fé desprovida de verossimilhança, diante da inexistência de comprovação de empréstimo do veículo e ausência de elementos que sustentem a tese exculpatória.

5. Pena de multa constitui sanção legal obrigatória e proporcional, não sendo afastada apenas pela condição de hipossuficiência econômica do réu, quando fixada de acordo com os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A posse de veículo com registro de roubo, sem placas, com chassi adulterado e sem comprovação de origem lícita, autoriza a condenação por receptação dolosa. 2. A imposição da pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e não pode ser afastada apenas pela condição de hipossuficiência do réu, quando observados os critérios legais."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 180 e 49; CTB, art. 306.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 04 à 11 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por JOSINALDO ALMEIDA FERREIRA objetivando reformar a r. decisão do MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Baião/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pelo cometimento dos crimes do artigo 180, caput, do Código Penal e art. 306 da Lei 9.503/1997 todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia que: “(...) que dia 20 de abril de 2024, por volta das 11h40min, na Avenida Levindo Rocha, neste Município de Baião/PA, o denunciado JOSINALDO ALMEIDA FERREIRA, foi flagrado por guardas municipais dirigindo veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando sinais como: olhos vermelhos, falas desdobradas e não conseguindo ficar em pé. Na mesma oportunidade, agindo com consciência e vontade, trazia consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja, 14 (catorze) petecas de drogas, supostamente “OXI”, encontradas durante abordagem policial, no bolso da bermuda do acusado. E, ainda na mesma ocasião, já perante a autoridade policial, verificou-se que o denunciado conduzia, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime, motocicleta a motocicleta conduzida pelo denunciado, qual seja, HONDA POP, SEM PLACA, que possui registro de furto/roubo no Sistema do DETRAN, incidindo na prática dos crimes tipificados no artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97 c/c 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro, em concurso material (artigo 69, caput, do Código Penal). Extrai-se dos autos que, no dia, no horário e no local supracitado, o denunciado estava conduzindo a motocicleta HONDA POP, COR BRANCA, SEM PLACA, em alta velocidade, fazendo manobras perigosas, colocando em riso a vida dos pedestres. Nesse momento, guardas municipais tentaram fazer abordagem do denunciado, que por sua vez, tentou empreender fuga, mas logo perdeu o controle da direção da motocicleta e caiu. Desta forma, foi possível notar sinais de embriaguez alcoólica que o denunciado apresentava, como olhos vermelhos, falas desdobradas e não conseguia se manter em pé. Por conta disso, o denunciado foi conduzido até a Delegacia de Polícia, onde foi realizado a revista pessoal, sendo encontrado no bolso da sua bermuda 14 (catorze) petecas de drogas, supostamente “OXI”, assim como, após realizar verificação nos sistemas legais, foi constatado que a motocicleta conduzida pelo acusado estava com registro de furto/roubo e o chassi apresentada sinais de adulteração. (...)’’.

Em razões recursais (ID 26567069), a defesa do apelante pugna pela absolvição do crime de receptação por inexistência de provas e impossibilidade de aplicação de dolo eventual.

Subsidiariamente, requer a dispensa da pena de multa, em razão de o apelante ser assistido por defensoria pública.

Em contrarrazões (ID 26567073), o digno representante ministerial, requer o conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo manejado em favor de Josinaldo Almeida Ferreira.

É o relatório.

Revisão cumprida, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição do crime de receptação.

A defesa do apelante pugna pela absolvição do crime de receptação por inexistência de provas e impossibilidade de aplicação de dolo eventual.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que a autoria dos fatos está elencada na prova testemunhal, feita com transeuntes e policiais, produzida durante o inquérito, foi satisfatoriamente confirmada durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito, há o Boletim de Ocorrências (ID 26566986 – Págs. 08/25) e o Registro de Declaração de Roubo (ID 26566986 – Pág. 16).

Assim, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas, cujos depoimentos contam na sentença, conforme ID 18442756.

A testemunha AILTON PINHEIRO DA SILVA, guarda municipal, informou: “que no dia da ocorrência estavam seguindo o acusado; que quando chegou perto do cemitério o acusado acelerou a moto; que logo após abordaram o acusado; que o levaram para a delegacia; que ao realizarem a revista pessoal encontraram com o acusado entorpecentes; que o acusado estava embriagado e cambaleando; que o acusado não reagiu a abordagem da equipe”

Em seu interrogatório, informou o acusado JOSINALDO ALMEIDA FERREIRA, em síntese: “que estava na moto, mas não tinha ciência que a moto era roubada; que tinha bebido nesse dia; que a moto que o depoente usou era emprestada; que no dia dos fatos estava bebendo na companhia de sua irmã; que pegou a motocicleta emprestada de um amigo; que as drogas encontradas com ele eram para consumo próprio; que tinha acabado de comprá-las, visto que costuma usar drogas.”

Analisando os testemunhos acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito de receptação, já que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o réu foi o autor do crime.

Portanto, não há dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o acusado realmente estava conduzindo o veículo automotor com registro de roubo no sistema do DETRAN, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

In casu, após acurada análise do conjunto probatório constante dos autos, assentou-se que o recorrente foi surpreendido na posse de motocicleta identificada como objeto de roubo perpetrado no ano de 2019, na cidade de Breu Branco, conduzindo-a sem a placa de identificação e com chassi raspado, sem portar qualquer documento idôneo apto a demonstrar a licitude da aquisição. Tais elementos fáticos, no juízo da instância a quo, configuram indícios veementes e concludentes do prévio conhecimento, por parte do agente, acerca da origem ilícita do bem, afastando-se, por conseguinte, qualquer hipótese de boa-fé ou desconhecimento quanto à procedência espúria do veículo.

É este, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa.” (REsp n. 2.034.905/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Assim, quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime descrito na exordial acusatória, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois as provas testemunhais, juntamente com a declaração juntada, mostraram-se suficientes para corroborar aquelas contidas na fase de inquérito policial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem tampouco em dolo eventual.

A propósito, apesar de o Magistrado a quo ter utilizado tal terminologia, verifiquei que a conduta exteriorizada pelo réu denota, de forma clara e indene de dúvidas, a consciência efetiva acerca da procedência delituosa da motocicleta. Tal conclusão não se estriba em presunção genérica ou arbitrária, mas decorre de raciocínio lógico, fundado na conjugação dos elementos probatórios coligidos aos autos, os quais, quando analisados em sua totalidade, conduzem, com razoável segurança, à constatação de que o agente não apenas detinha a posse do bem, mas também tinha plena ciência de sua origem ilícita, sendo inviável sustentar qualquer alegação de desconhecimento ou boa-fé.

Outrossim a assertiva defensiva no sentido de que a motocicleta teria sido meramente emprestada revela-se destituída de verossimilhança, ante a completa ausência de elementos mínimos aptos a conferir-lhe respaldo probatório. Nenhuma testemunha foi arrolada ou ouvida para confirmar a versão apresentada, tampouco o réu foi capaz de fornecer quaisquer dados minimamente identificadores do suposto proprietário do bem, o que fragiliza sobremaneira a tese exculpatória e reforça a conclusão de que a narrativa defensiva carece de credibilidade e amparo nos autos.

Deste modo, não merece a r. sentença a quo, qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

2. Do afastamento da pena de multa.

Subsidiariamente, requer a dispensa da pena de multa, em razão de o apelante ser assistido por defensoria pública.

Todavia, não assiste razão à tese defensiva.

No que tange à pretensão de afastamento da sanção pecuniária, cumpre asseverar que a pena de multa consubstancia desdobramento normativo do preceito secundário cominado ao tipo penal em questão, integrando, portanto, o estatuto punitivo previsto para o crime de roubo.

Trata-se de imposição de natureza cogente, cuja aplicação decorre ex lege da condenação penal, não se tratando de faculdade judicial, mas de consequência jurídica necessária. Assim, inexistem fundamentos idôneos para sua exclusão ou mitigação quando a reprimenda pecuniária é fixada em consonância com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se os parâmetros quantitativos delineados pelo legislador no art. 49 e seguintes do Código Penal, em harmonia com a pena privativa de liberdade aplicada. A intervenção judicial, nesse ponto, encontra-se vinculada à legalidade estrita, não havendo margem para discricionariedade mitigadora fora das hipóteses expressamente previstas em lei.

Diante desse contexto, a reprimenda aplicada pelo Magistrado de origem se revela absolutamente proporcional, razoável e necessária, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, a fim de manter in totum a sentença penal condenatória exarada pela Juiz da Vara Única da Comarca de Baião/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025